Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO E EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. EXAME CORPO DE DELITO. PALAVRA DE POLICIAIS. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MÍNIMO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo delito de lesão corporal (art. 129, §9o, CP), em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há provas suficientes para a condenação quanto às acusações de lesão corporal; (ii) se o depoimento extrajudicial da vítima, ausente em juízo, é válido como prova; (iii) avaliar a adequação da condenação à reparação mínima às vítimas; (iv) verificar a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais fixada na sentença; (v) avaliar a competência para análise da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 155 do CPP veda condenação com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. No entanto, não há qualquer óbice para que referidos testemunhos sejam utilizados para a formação do convencimento do magistrado quando confirmados pela prova judicial.
4. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1. . Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível.
6. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9o; CPP, art. 387, IV; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, Terceira Seção, Rel: Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJE 08.03.2018; TJDFT, Acórdão 1764870, 07319227720228070001, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 28/9/2023; TJDFT, Acórdão 1766978, 07068557620238070001, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 4/10/2023; TJDFT, Acórdão 1752252, 07438719820228070001, Relator: Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 31/8/2023; TJDFT, Acórdão 1718666, 07250760920208070003, Relator: Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 22/6/2023. TJDFT, Acórdão 1438058, 0727874-12.2021.8.07.0001, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 14/7/2022. TJDFT, Acórdão 1416790, 07039803520208070003, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/4/2022. TJDFT, Acórdão 1939016, 0702117-83.2021.8.07.0011, Relator: Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024. TJDFT, Acórdão 1933646, 0757852-52.2022.8.07.0016, Relator: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024.